Tribunal: TJMT
Processo: 0004362-66.2018.8.11.0023
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004362-66.2018.8.11.0023
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AMERICO VIANA DE ALMEIDA - CPF: 209.225.159-72 (APELANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO DOMINANTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da inocorrência da prescrição intercorrente, em desfavor do agravante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) verificar a nulidade da notificação administrativa por suposta irregularidade na citação; e (iii) analisar a inaplicabilidade da Súmula 467 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade da notificação administrativa configura inovação recursal, não podendo ser conhecida neste momento processual, conforme precedentes do STJ.

4. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, sendo admitida quando há jurisprudência dominante sobre o tema, como ocorre no presente caso.

5. O princípio da colegialidade não foi violado, pois o Agravo Interno constitui meio adequado para revisão da decisão unipessoal pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo ao recorrente.

6. A Súmula 467 do STJ foi aplicada corretamente para contagem da prescrição intercorrente, sem afronta ao Decreto no 20.910/32, que fixa idêntico prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inovação recursal não pode ser conhecida na instância recursal. 2. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade. 3. A prescrição intercorrente deve ser contada conforme o prazo prescricional do crédito executado, sendo válida a aplicação da Súmula 467 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV e V; Decreto no 20.910/1932; Súmula 568/STJ; Súmula 467/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1832454/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11/5/2021; STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 8/6/2020.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 0004362-66.2018.8.11.0023

AGRAVANTE:
AMERICO VIANA DE ALMEIDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Americo Viana de Almeida
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 243343176, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter o reconhecimento da inocorrência da prescrição intercorrente.

O Agravante sustenta, em síntese, que, o recurso não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, já que nem todas as matérias ventiladas estão abarcadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas, tampouco súmulas.

Aduz que, o crédito constituído é completamente nulo, já que existe previsão contida no Código de Processo Civil, a apontar a necessidade de a carta de citação ser assinada.

Assevera que, a notificação administrativa constante do respectivo procedimento foi entregue a terceiro estranho aos autos, além de afirmar a inaplicabilidade do artigo 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que a decisão seja anulada, ou reformada, para provimento do apelo.

O Recorrido, no ID no 256214663, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Americo Viana de Almeida
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID no 243343176, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, a manter o reconhecimento da prescrição intercorrente.

De acordo com o que foi disposto no relatório, o Recorrente aponta a nulidade da decisão monocrática, a nulidade da notificação administrativa, e inaplicabilidade da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

É certo que as argumentações elencadas pelo Recorrente não comportam provimento.

Inicialmente, no que tange a nulidade da notificação administrativa, é certo que este argumento sequer pode ser apreciado, já que se trata de inovação recursal.

Pelo que se confere, do Recurso de Apelação Cível interposto, esta argumentação não foi elencada, ou mencionada no teor do recurso, porquanto, não foi objeto de apreciação da decisão impugnada, sendo assim, não pode ser analisada neste momento.

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL CONTENDO O REAJUSTE DAS MENSALIDADES RECONHECIDA NA ORIGEM. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 206 DO CC/2002. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2.O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem pública. Na hipótese, a questão acerca da prescrição do pedido de restituição das quantias pagas não foi analisada pelo Colegiado estadual, por se tratar de verdadeira inovação recursal.

[...]

(AgInt no REsp 1832454/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/5/2021, DJe 14/5/2021).

Não há, então, como se apreciar a questão mencionada.

Com relação à nulidade da decisão monocrática, o Recorrente dispôs que, embora a prescrição intercorrente, de fato, seja matéria passível de análise por meio de decisão unipessoal, por previsão no artigo 932 do Código de Processo Civil, o outro ponto ventilado no apelo não é, porquanto, o recurso deveria ter sido submetido ao colegiado.

Ocorre que, O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que:
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual aplicou o entendimento sedimentado de que não há vício na Sentença, nas hipóteses em que o ato é proferido dentro dos limites estabelecidos na peça exordial.

Relevante destacar que, o Recorrente registrou que a Sentença proferida seria
citra petita
, por não ter verificado de forma correta os marcos da prescrição intercorrente, no entanto, repisa-se, com base em sua convicção, entendeu que o instituto não teria ocorrido.

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

Não há, então, qualquer violação, ou prejuízo a ser percebido pelo Recorrente, uma vez que por meio de Agravo Interno, eventual necessidade do colegiado será suprida.

Por fim, o Recorrente aponta a impossibilidade da aplicação da Súmula 467 do Superior Tribunal de Justiça, em detrimento do disposto no Decreto 20.910/32.

Ocorre que, a utilização da referida Súmula, na decisão recorrida, é tão somente para a contagem final da prescrição, já que na fase de arquivamento, o prazo é equivalente ao prazo prescricional do crédito vindicado, no caso 5 (cinco) anos.

Destarte, o prazo delineado no referido Decreto também é de 5 (cinco) anos, porquanto, não há qualquer diferença, ou prejuízo a ser sentido pelo Recorrente, mesmo na hipótese de aplicação da referida norma.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 243343176, esta que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, ante a manutenção do reconhecimento da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025